Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711745-14.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELANTE: ANTONIA PADUA DE PAULA E SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para corrigir a classe processual. Brasília, DF, 30 de junho de 2023 11:00:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador